Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706022-40.2019.8.07.0020 RECORRENTES: CAREN LUANE DA SILVA CAIXETA CRUZ, GUSTAVO ALVES COSTA RECORRIDA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS JULGAMENTO DE RECURSO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA PERDA TOTAL DOS VEÍCULOS DO SEGURADO E DE TERCEIRO. ITEM QUE NÃO CONSTOU EXPRESSAMENTE DO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MANIFESTAÇÃO DA SEGURADORA. CONSECTÁRIO LÓGICO DO CONTRATO DE SEGURO EM VISTA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. RETENÇÃO DOS SALVADOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. Embora os agravantes insistam na tese de que o objeto do acordo homologado judicialmente estaria imune a toda e qualquer intervenção em virtude dos efeitos da coisa julgada, certo é que, tal como pontuado na decisão impugnada, a devolução dos salvados, independente de não ter constado no acordo, consubstancia consectário lógico do próprio contrato de seguro, inclusive, nos termos da cláusula de item 20. 2. Além do mais, ainda que a seguradora não tenha utilizado de via recursal própria, antes mesmo do trânsito em julgado da decisão homologatória, manifestou-se nos autos alertando para uma obrigação atribuída aos recorrentes em razão da própria natureza do contrato firmado entre as partes e, sobretudo, considerando o pagamento da indenização pelos danos suportados tanto pelo segurado quanto por terceiro. 3. Com efeito, a seguradora que indeniza o segurado ou terceiro pela perda total do veículo sub-roga-se na propriedade dos salvados, motivo pelo qual não me parece, com a devida vênia, razoável e juridicamente sustentada a recalcitrância dos agravantes, que foram devidamente indenizados, na entrega dos veículos danificados a quem de direito, invocando, tão somente, o fato dessa circunstância não ter constado expressamente no acordo o qual subscreveram. 4. Vale destacar ainda da decisão agravada que o recebimento da indenização pelos veículos danificados do segurado e de terceiro e a não devolução dos respectivos salvados configurar-se-ia inequívoco enriquecimento ilícito, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário. 5. Por fim, é fato incontroverso nos autos, admitido pelos próprios autores, de que o veículo de terceiro fora adquirido pelo segundo requerido/agravante, de tal modo que tendo os autores/agravantes sido indenizados tanto pela perda total do VW Gol, de propriedade da primeira autora, quanto pelo VW Golf, de então propriedade do terceiro envolvido, conclui-se que os requerentes devem proceder à restituição de ambos os salvados em favor da seguradora ré/agravada. 6. Recurso conhecido e improvido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido afrontou o artigo 994 do Código de Processo Civil, ao argumento de ser impossível rediscutir o acordo homologado, porque a sentença homologatória transitou em julgado e não previa a devolução dos veículos salvados. Sem indicarem afronta a qualquer preceito, requerem seja corrigida a decisão para determinar a devolução de tão-somente do salvado Volkswagen GOL G5 1.0 MI, Total Flex, 8V, 4P, Ano/Modelo 2012/13, Chassi 9BWAA05U9DT078493, Placa JKB-3716/DF. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado PEDRO ERNESTO VIANNA DE SOUZA (OAB/DF 48.710). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 994 do CPC, porque tal preceito não guarda pertinência temática com a tese recursal. Autorizada está a aplicação do veto contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1590951/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 26/10/2020). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não poderia transitar, haja vista ter a turma julgadora assentado que o pedido de reconhecimento da obrigação de entrega dos salvados se deu antes do trânsito em julgado da homologação do acordo (ID 21195863 – Pág. 10). Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pleito de devolução apenas do salvado Volkswagen GOL G5 1.0 MI, Total Flex, 8V, 4P, Ano/Modelo 2012/13, Chassi 9BWAA05U9DT078493, Placa JKB-3716/DF, a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado PEDRO ERNESTO VIANNA DE SOUZA (OAB/DF 48.710). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015